Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-17.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE E PATERNIDADE OU DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. VÍNCULO DE FILIAÇÃO COM OS DITOS PAIS SOCIOAFETIVOS ESTABELECIDO NOS REGISTROS CIVIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA BAIXO. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em “ação declaratória de maternidade e paternidade ou de filiação socioafetiva post mortem”, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
2. O caso concreto se distingue da situação analisada pelo STF no julgamento do RE 898.060 (Tema de Repercussão Geral n. 622), pois não trata sobre coexistência de relações filiais de origens diversas ou multiplicidade parental, já que as figuras dos pais registrais e dos pais socioafetivos indicados na presente demanda são coincidentes.
3. A despeito da não realização de exame genético para confirmar a ligação biológica, o vínculo de filiação entre a autora/apelante e os ditos genitores (falecidos em 1/3/1990 e 9/11/2008) está estabelecido em seus registros civis, motivo pelo qual o reconhecimento pós-morte da alegada relação socioafetiva com os de cujus, nesse caso, não seria útil ou necessário para produzir os efeitos jurídicos pretendidos (participação no processo sucessório).
4. Cabe destacar que não há notícia de ação de investigação ou de desconstituição da paternidade registral ajuizada pelos legitimados, o que reforça a desnecessidade e a inutilidade da tutela jurisdicional buscada pela autora/apelante.
5. Em razão da ausência de interesse processual, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
6. Com base no princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), as custas e os honorários advocatícios são devidos pela autora/apelante, por ter dado causa à instauração da relação processual.
7. Conforme o art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, a verba honorária deve ser fixada em R$4.308,24 (quatro mil trezentos e oito reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor sugerido na tabela da OAB/DF, considerando também o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço advocatício.
8. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de interesse processual suscitada de ofício (art. 485, § 3o, do CPC). Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença reformada.